Tribunal: STF
Processo: Rcl 69051
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jackson Escardoa alega ter a Segunda Turma Recursal do Estado do Espírito Santo usurpado, no Processo n. 5000914-35.2023.8.08.0014, a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Temas 800 e 660),tendo a decisão sido mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ter sido violado seu direito fundamental ao livre acesso ao Judiciário, à ampla defesa, bem como o desrespeito aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, devido processo legal e da razoabilidade. 



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que se recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Analisando-se os autos, tem-se que a decisão da Presidência deste Colégio Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto foi fundamentada na ausência dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, nos termos acima delineados. 



    Não foi verificada a repercussão geral, se tratando tipicamente de irresignação de caráter individual, sendo que, inclusive, conforme apontado pela decisão, o Supremo Tribunal Federal atribuiu presunção de inexistência deste requisito nas causas julgadas pelo Juizado Especial quando da elaboração do Tema nº 800.



    No que diz respeito à alegada violação a dispositivo constitucional, cumpre registrar que o C. STF já firmou entendimento no sentido de que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, de modo a atribuir-se os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 660). 



    Em razão disso, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, mas lhe NEGO provimento, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a” do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 800 e 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente